Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735453-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA AGRAVADOS: MARLISE ANDREA SANTANA PIMENTA, WALLACE DE HOLLANDA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Gilza Francisca Menezes Souza contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição de 30% do saldo bloqueado via Sisbajud (ID no 63266651). 2. A agravante alega que a devedora não comprovou os requisitos necessários para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 3. Em relação a penhora, alega que não foram apresentados todos os extratos das contas de titularidade da devedora e que inexistem provas de que a integralidade da verba penhorada é indispensável para a subsistência da parte. 4. Sustenta em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 5. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o levantamento de 70% do montante penhorado e, no mérito, a confirmação da liminar. 7. Preparo recolhido (IDs no 63266655 e no 63266656). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. A demanda originária tem por objeto a execução extrajudicial do contrato de locação, cuja dívida é de R$ 5.444,41. Trata-se de valor certo, líquido e exigível, não havendo discussão quando à higidez do crédito. 11. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 12. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 13. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 16. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 17. A agravante informa que inexistem provas de que o valor penhorado na conta da agravada (R$ 3.378,22) é imprescindível para a sua sobrevivência e de que a conta é utilizada como reserva de poupança, pois recebe a aposentadoria nessa conta bancária. Entende que deve ser mantida a penhora sobre a integralidade da verba. 18. As provas apresentadas pela devedora na impugnação revelam que ela recebe salário líquido de R$ 5.081,69 como técnica bancária da Caixa Econômica Federal (CEF). Os extratos não demonstram créditos significativos além do salário. 19. O percentual de constrição consignado na decisão recorrida (30%) é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 20. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravado ou de sua família, é legítima a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1808984, 07455950920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 21. Anoto que 70% do valor bloqueado já foi liberado em favor da agravada no processo de origem antes do fim do prazo para interposição de recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, conforme certidão de ID no 2068122238. 22. Deixo de penhorar percentual da remuneração bruta (R$ 23.817,79), deduzidos os descontos obrigatórios, até a quitação da dívida, por ausência de pedido nesse sentido. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO